Tribunal: TJMT
Processo: 1028524-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028524-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), CARLOS NUNES - CPF: 503.546.471-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DA SILVA - CPF: 986.596.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGUES DA SILVA E LUIZ DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.873.167/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 571.505.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS REPETITIVAS E INFRUTÍFERAS. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carlos Nunes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado a tese de que diligências repetitivas e infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tese de que diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente; e (
ii
) estabelecer se o recurso preenche os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não a rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão impugnado analisou de forma detalhada a prescrição intercorrente, destacando que não houve inércia do credor, uma vez que este promoveu diligências contínuas, incluindo penhora online e consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e DRF, o que demonstra empenho em satisfazer o crédito.

A jurisprudência entende que diligências infrutíferas não configuram inércia do credor, desde que realizadas de forma contínua e dentro do prazo prescricional, razão pela qual não houve paralisação que caracterize prescrição intercorrente.

O acórdão atacado enfrentou as questões necessárias ao julgamento e fundamentou adequadamente sua decisão, inexistindo omissão ou qualquer vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

O recurso apresentado revela-se como meio inadequado para buscar a alteração da decisão, configurando mero inconformismo do embargante.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes ou a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados, desde que a decisão esteja fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Diligências repetitivas e infrutíferas realizadas pelo credor, ainda que sem resultado positivo, demonstram ausência de inércia e não configuram paralisação que enseje prescrição intercorrente.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016.

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 19/11/2013, publicado em 27/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
CARLOS NUNES

contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pel
a
embargante.

O embargante
sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que o acórdão não teria enfrentado a tese segundo a qual diligências repetitivas e infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço,
verifica-se que o
acórdão analisou minuciosamente a questão da prescrição intercorrente, destacando que, para seu reconhecimento, é necessária a inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título, o que não ocorreu nos autos.

Consta do processo que o exequente, Banco Bradesco, promoveu sucessivas diligências, incluindo penhora online e consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e DRF. Apesar de tais medidas não terem produzido
resultado positivo, revelam a ausência de inércia.

Quanto ao argumento do embargante de que diligências infrutíferas não interrompem a prescrição, observa-se que este Tribunal entendeu que a continuidade das medidas executivas reflete o empenho do exequente em satisfazer o crédito, não sendo configurada a paralisação que caracteriza a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024